Tribunal: TJMT
Processo: 0014279-38.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014279-38.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RODRIGUES MONTEIRO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO LINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, IV) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS FRÁGEIS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO E QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DEPOIMENTOS INDIRETOS (
HEARSAY TESTIMONY
) – INVIABILIDADE COMO PROVA – RECORRENTE DESPRONUNCIADO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

Inviável a manutenção da decisão de pronúncia com base apenas em reconhecimento fotográfico realizado durante a fase extrajudicial, sem observância à norma.

O testemunho indireto (
hearsey testimony
), isolado de outros elementos probatórios, não se apresenta apto para a formação de um juízo positivo de pronúncia.

A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos produzidos durante a fase de investigação preliminar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da plenitude de defesa.

Ausente provas concretas que indicam a autoria delitiva do réu, indevida a sua submissão ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014279-38.2007.8.11.0042

RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Bruno Rodrigues Monteiro
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos IV) (id. 129434197 – pág. 03).

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o recorrente almeja a impronúncia, ao argumento de não existirem elementos probatórios mínimos a demonstrar a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 129434216).

Apresentadas as contrarrazões (id. 129434223), a decisão recorrida foi mantida (id. 129434224).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 133601668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do acusado, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva. Argumenta que o recorrente admite ter discutido com a vítima em um bar, mas afirma que a vítima foi morta em outro estabelecimento comercial e que não estava no local.

Destaca que nenhuma testemunha confirmou que o recorrente estava no local, havendo apenas depoimentos indiretos (
hearsey testimony
) e uma testemunha que afirma
“ter quase certeza de que o autor do delito é o acusado”
(
sic
do id. 129434216).

Argumenta que não há provas de que o recorrente é o autor do delito, bem assim que os elementos obtidos se encontram no campo da presunção e insuficientes para subsidiar a decisão de pronúncia

Com efeito, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, inciso IV), assim descrito na inicial acusatória:

[...] No dia 19/08/2007, por volta de 21h30min, no "Bar do Santo Antônio", situado na Rua 15, n°10, quadra 28, no bairro Cohab São Gonçalo, nesta Capital, o denunciado BRUNO, imbuído por latente animus necandi, matou por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima MARCELO LINO DE OLIVEIRA, efetuando disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico de fls. 27 e que foram a causa eficiente da morte da vítima.

Consoante se extrai do caderno informativo, o ofendido e o denunciado discutiram seriamente momentos antes ao horário do fato. Em seguida, a vítima foi até o “Bar do Santo Antônio” e visivelmente atordoada pela discussão que havia tido com o denunciado, pediu uma bebida alcoólica, quando o denunciado se aproximou e – sem possibilitar qualquer chance de defesa – efetuou quatro disparos de arma de fogo dos quais três projéteis alvejaram a região da cabeça da vítima. Na sequência, o denunciado rapidamente empreendeu fuga do local.

Acionou-se a polícia desde as primeiras diligências (ainda no local que sediou o evento delitivo) as testemunhas apontaram a autoria do assassino ao denunciado BRUNO, que foi reconhecido, posteriormente, como autor dos disparos. [...]
(
sic
do id. 129434195 – pág. 02).

A existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 129434195 – pág. 08), termo de apreensão (id. 129434195 – pág. 24) e laudo de necropsia (id. 129434195 – pág. 27).

Nada obstante, em relação à autoria, não existem indicativos suficientes para o encaminhamento da recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, as provas orais colhidas na fase investigativa e em juízo não são suficientes para fundamentar qualquer participação do recorrente no homicídio em análise.

Durante a fase inquisitiva, o recorrente negou a prática delitiva, explicando que conhecia a vítima pelo apelido de
“Magrão”
, pois eram da mesma roda de amigos. Narrou que, na data dos fatos, estava bebendo com a vítima em um bar em frente à praça e, ao pagarem a conta, tiveram uma discussão, em razão de a vítima ter se negado a pagar 05 (cinco) cervejas que tinha prometido. Explicou que a discussão foi somente verbal, não chegando a agressões físicas.

O recorrente detalhou que, ao final, a vítima concordou em pagar sua parte e saiu brava do comércio. Informou que, posteriormente, tomou conhecimento de que a vítima teria saído em direção a outro bar, onde o crime ocorreu, cerca de setenta metros do primeiro, virando a esquina. Disse que o delito ocorreu após trinta minutos e que, nesse momento, ainda estava no primeiro bar, local de onde conseguiu ouvir os tiros (id. 129434195 – pág. 121).

Sob o crivo do contraditório, o recorrente voltou a negar a ação delitiva, afirmando que a suspeita poderia ter origem em razão da discussão que teve com a vítima, trinta minutos antes, em um estabelecimento comercial próximo ao bar local dos fatos. Explicou que, após a briga, permaneceu no comércio e escutou os tiros. Confirmou que convivia com a vítima, a vendo uma vez por dia, mas negou serem amigos. Narrou que, ao ouvir os tiros, ficou assustado, inclusive se levantando da mesa em que estava. Declarou que, em seguida, algumas pessoas chegaram e disseram
“acabaram de matar o Magrão ali”
. Asseverou que, após ficar sabendo do ocorrido, foi embora para sua casa. Por fim, negou a autoria de crime, destacando que não tem nada a esconder.

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a testemunha
Luiz Francisco da Silva
relatou que era o proprietário do bar onde a vítima foi morta. Disse que a vítima chegou nervosa, pedindo que fosse servida uma dose de jurubeba. Narrou que serviu a bebida e adentrou à cozinha, quando ouviu os disparos de arma de fogo e encontrou a vítima já caída ao chão. Quanto à autoria delitiva, disse que ouviu dizer que o responsável seria a pessoa de
“Bruninho”.
Veja-se:

[...] que a vítima chegou ao seu bar, aparentava estar nervoso e disse que tinha acabado de discutir com alguns guris na praça, porém ele não disse quem era os guris, disse ainda que iria comprar um revolver para matar os guris da praça, e então ele saiu de bicicleta, e logo em seguida voltou e pediu uma jurubeba, sendo que de imediato serviu-lhe a bebida, e o depoente entrou em sua cozinha para jantar, momento em que ouviu uns três ou quatro disparos correu para o bar, e encontrou a vítima já caída no solo, ao lado da mesa de sinuca, e os outros fregueses que estavam no bar, o Claudio, o vulgo “Liberdade” e o vulgo “Canil”, os únicos que estavam no bar além da vítima, saíram correndo [...] que
ouviu um dos populares falar para os policiais que estavam no local que o autor do crime seria o vulgo “BRUNINHO” que não conhece o vulgo “BRUNINHO”, mas já ouviu comentários a respeito dele
, os quais são de que ele é perigoso e que é traficante de drogas [...]
(
sic
do id. 129434195 – pág. 16).

Já a testemunha
Cláudio
Borges da Silva
, ouvida sob o crivo do contraditório, narrou que estava no local dos fatos quando aconteceu o delito e que a vítima caiu perto de seus pés. Sobre a autoria delitiva do recorrente, disse que, durante a fase inquisitiva, foi-lhe apresentada uma fotografia do recorrente e confirmou o reconhecimento, ressalvando que tinha
“quase certeza”
e que
“não pode afirmar direito”.

Na parte de interesse, transcrevo parte do depoimento de
Cláudio
Borges da Silva
:

Claudio
: eu vi um vulto, o cara caiu perto do meu pé nesse dia.

MP
: o cara que levou os tiros?

Claudio
: os disparos, é. Aí eu olhei pra trás assim eu vi um vulto desse réu correndo atrais de uma árvore assim. Aí isso aí que eu vi, aí eu saí do local e fui embora pra casa.

[...]

MP
: esse Bruno, o senhor conseguiu identificar se era ele?

Claudio
:
olha, quando eu fui na Delegacia lá, me mostraram umas fotos dele, e pra mim é ele, se eu não tô enganado é ele. Eu não sei afirmá direito.

MP
: mas o senhor viu assim, pela semelhança?

Claudio
: vi, pela semelhança..

MP
: pelo que o senhor viu no vulto era ele?

Claudio
: é. Era ele.

MP
: e o senhor ficou sabendo da discussão desse Bruno no barzinho?
Claudio
: não, disso aí eu não fiquei sabendo não. (...)

MP
: então o senhor diz com quase certeza que era ele esse vulto?

Claudio
: sim.

[...]

Defesa
: lá no dia que a vítima foi assassinada, que caiu perto do pé do senhor,
esse vulto que o senhor viu correndo, correndo para uma região mais escura, o senhor viu ele de frente, ou viu ele de costas?

Claudio
:
de

costas
.

[...]

Defesa
: que tipo de cabelo ele tinha?

Claudio
: liso. Bem liso.

Defesa
: que cor da pele dele?

Claudio
: morena.

Defesa
:
ele tinha mais ou menos que altura? Aproximadamente...

Claudio
: 1,60 por aí. Mais alto que eu um pouquinho.

Defesa
: quando o senhor viu aquele vulto, o senhor reconheceu ele?

Claudio
: só na Delegacia que eu reconheci.

Defesa
: eu tô perguntando pro senhor lá no dia.

Claudio
: lá no dia não.

Defesa
: quando o senhor viu aquele vulto, o senhor viu de quem era? Quem era aquela pessoa?

Claudio
: sabia.

Defesa
: o senhor olhou o vulto pelas costas, o senhor conseguiu reconhecer essa pessoa?

Claudio
: consegui.

Defesa
: como o senhor reconheceu?

Claudio
: eu reconheci por causa da altura dele e por causa do jeito dele. Que eu já tinha visto ele antes no bairro, andando no bairro. Aí chegou lá na Delegacia, me mostraram uma foto e era ele mesmo.

Defesa
: lá na Delegacia, quando o senhor foi ouvido, nessa vez que mostraram as fotos pro senhor, o senhor relatou que a foto era de uma pessoa que parecia com ele, não que era ele.

Claudio
: as fotos?

Defesa
: é, o senhor falou que parecia com ele.

Claudio
: mas eu tenho certeza, pra mim a feição toda é dele.
(
sic
do id. 129434197).

Também em juízo, a testemunha
Anny Katiane Maria Ribeiro
esclareceu que era moradora da região que ouviu falar que o recorrente era o responsável pelo delito em análise.

As testemunhas
Ermelinda Barbosa Alves
e
Idair dos Santos Rodrigues
não contribuíram para a elucidação do fato, pois afirmaram não saber de nada.

A informante
Rafaelle Rodrigues
, tia do acusado, asseverou que, no momento dos fatos, estava no mesmo local que o recorrente, onde teve a discussão inicial dele com a vítima. Esclareceu que ficaram no estabelecimento comercial até ouvirem os disparos no “Bar do Antônio”, momento no qual todos saíram.

Diante dos elementos probatórios transcritos, verifica-se que a única prova que subsidiou a pronúncia do apelado está consubstanciada no depoimento da testemunha
Claudio Borges da Silva,
que relatou ter comparado as fotografias do recorrente apresentadas durante a fase inquisitiva e reconhecido ele como autor do delito.

Nada obstante, nota-se que as declarações da testemunha não são harmônicas e de difícil credibilidade. A um, porque em alguns momentos afirma ter visualizado apenas um vulto correndo, em outros as costas do autor do delito. Ou seja, em nenhum momento a testemunha confirmou ter visualizado o rosto do criminoso.

A dois, porque a testemunha afirma ter reconhecido o recorrente apenas com base na estatura
e “jeito dele”
, sem especificar detalhes sobre tal circunstância. Nesse ponto, destaca-se que a testemunha afirma que o autor do delito tinha, por volta de 160 cm de altura, contudo, os registros policiais indicam que o recorrente media 180 cm (id. 129434195 – pág. 129).

A três, porque o crime foi praticado no dia 19/agosto/2007, o reconhecimento fotográfico realizado somente em 03/dezembro/2012 e a confirmação em juízo apenas em 02/março/2016, de modo que não se pode ignorar o decurso de tempo entre os atos, o que certamente influenciou a identificação realizada (id. 129434195 – pág. 180).

Outrossim, impossível desconsiderar também a natureza estática, a qualidade da imagem apresentada à testemunha, a ausência de expressões faciais e corporais do sujeito e, em muitas das vezes, a visualização de apenas um busto do suspeito, situações que comprometem a validade e confiabilidade do ato.

Acerca da precariedade do reconhecimento fotográfico como prova, trago julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Não se pode descurar, outrossim, que, embora a decisão de pronúncia constitua mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, dispensando prova incontroversa de autoria do delito em toda sua complexidade normativa, esta não pode ser proferida sem mínimos elementos submetidos ao devido processo legal.
Dessarte, não

se revela possível a manutenção da pronúncia com base apenas em reconhecimento realizado sem observância à disciplina legal
. [...]
(HC n. 694.083/PB, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021).

[...] In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria. Precedentes. [...]
(HC n. 640.868/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/06/2021).

Ademais, relembro que, recentemente, a
Sexta Turma
do S
uperior Tribunal de Justiça
, adotando o entendimento perfilhado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do HC 180.144/GO, estabeleceu que
“é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia” (
HC 589.270/GO, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, julgado em 23/02/2021).

Na espécie, é certo que o reconhecimento fotográfico realizado durante a fase extrajudicial não encontra apoio em nenhuma outra prova judicial e não pode servir para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri.

Por fim, verifica-se que as demais testemunhas em nada contribuíram para a identificação positiva do autor do crime, notadamente porque os depoimentos são frutos de ouvir dizer e também insuficiente para corroborar a decisão de pronúncia.

A propósito, o testemunho indireto (
hearsey testimony
) tem sido amplamente debatido pela jurisprudência pátria, predominando a compreensão de que, isoladamente, este não é apto para a formação de um juízo condenatório.

Nesse sentido:

“[...] Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão.
A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. [...]”
(REsp 1924562/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021).

No caso em análise, além do frágil reconhecimento fotográfico realizado por
Cláudio
, todas as demais menções a respeito da participação do recorrente são frutos de suposições e de informações recebidas de terceiros, ou seja, de conversas de
“boca a boca”
e ouvi dizer.

Assim, diante da absoluta inexistência de provas judicializadas que apontem a participação do recorrente no delito em questão, resta evidente a inviabilidade da tese acusatória já neste juízo de cognição sumária, sendo impositiva a despronúncia de
Bruno Rodrigues Monteiro
, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Destaco que a despronúncia do réu não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com impronúncia do recorrente, resta prejudicado o pedido alternativo, relativo à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por tais fundamentos, voto por
Dar Provimento
ao recurso defensivo, a fim de despronunciar o recorrente
Bruno Rodrigues Monteiro
da imputação descrita na denúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022